Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDICAÇÃO. MÉDICO RESPONSÁVEL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de “cirurgia de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia”, apresentado pela paciente, bem como se é devida a reparação de eventuais danos morais.
2. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante.
3. No caso em deslinde está evidenciado o interesse de agir em virtude da pretensão exercida pela autora, para que seja levada a efeito a pretendida cirurgia bariátrica requerida diretamente à demandada antes do advento da resilição negocial.
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde (Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
5. As operadoras de planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico, profissional de saúde capacitado para determinar a melhor terapêutica a ser adotada no caso concreto, além dos medicamentos e outros serviços correlatos. 5.1. A demandante demonstrou a imprescindibilidade da cirurgia para a melhora do seu quadro clínico e das duas condições de vida, como foi indicado pelo profissional médico responsável, sendo que o custeio não foi autorizado pela demandada. 5.2. Não é possível afastar a obrigação de custeio do tratamento médico em questão, pois a apelante não agiu de má-fé.
6. Se o plano de saúde negou o custeio da referida cirurgia com fundamento em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada inválida ou ineficaz, diante da interpretação restritiva das normas de regência, não pode ser acolhida a pretendida compensação de eventuais danos morais.
7. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
8. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do mencionado artigo, aplicando-se o que for maior.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.